Tribunal: TJMT
Processo: 0000625-80.2016.8.11.0102
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000625-80.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS - CPF: 063.918.951-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA APLICADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE – RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO.

Após ser prolatada a sentença condenatória transcorreu um período de tempo superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000625-80.2016.8.11.0102

APELANTE: CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Cláudio Enrique Itai Farias, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, 10 (dez) dias-multa, bem como o proibiu de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
e § 1º, inciso II (sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora), da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) (id. 109635717 – pág. 119).

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, requer a revisão da segunda fase da dosimetria, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ e, por efeito, seja a pena intermediária reduzida aquém do mínimo legal (id. 109635717 – pág. 128).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 109635717 – pag. 140).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 114677452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese os argumentos defensivos, observo que,
in casu,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, o apelante, menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato (nascido em 14/01/1997), foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, de modo que, nos termos do art. 115 do Código Penal, o lapso prescricional é reduzido para 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Analisando os autos, observa-se que após ser prolatada a sentença condenatória (02/05/2019) transcorreu um período de tempo superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente.

Diante do exposto,
ex officio,

DECLARO a prescrição da pretensão punitiva do estado, com fundamento nos artigos 109, inciso VI, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022